Tribunal: TJDFT
Processo: 0718747-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EFEITOS JURÍDICOS. RELAÇÃO. DOMICÍLIO DAS PARTES. LOCAL DA OBRIGAÇÃO.
1. O artigo 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas pela Lei n. 14.879/2024, estabelece que a cláusula de eleição de foro somente terá efeitos jurídicos quando: (a) estiver em um documento escrito; (b) fizer referência expressa a um negócio jurídico específico, e (c) estiver relacionada ao domicílio ou residência de uma das partes ou ao local da obrigação, com exceção para as relações de consumo, quando se mostrar favorável ao consumidor.
2. Negou-se provimento ao recurso.